Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715401-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NATHIELE SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO NATHIELE SOUSA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de declaração de inexigibilidade de dívida prescrita c/c indenização por danos morais movida contra FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, art. 290 do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação originária sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Desnecessária a intimação do agravado-réu, porque não se estabeleceu a relação processual. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora